Tribunal: TJPA
Processo: 0001645-27.2013.8.14.0006
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO Nº:
0001645-27.2013.8.14.0006
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES
AGRAVADO:
CASA DO REFRIGERADOR LTDA
.
ADVOGADO: RAIMUNDO BESSA JÚNIOR
RELATORA:
DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. ACORDÃO EM SENTENÇA ANULATÓRIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA ON LINE INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, vem regra, o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário via ajuizamento de execução fiscal. Nesse sentido, o STJ tem adotado entendimento no sentido de que a referida suspensão somente se daria nos casos de concessão de tutela antecipada e depósito integral do montante do débito, em atenção ao disposto no art. 151 do CTN e Súmula n. 112 do Tribunal da Cidadania.
2. Conquanto o mero ajuizamento de ação anulatória não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário em curso de execução, seu julgamento em definitivo por acórdão gera efeitos imediatos, obstando a cobrança já reconhecidamente indevida e ensejando o sobrestamento liminar de seus efeitos.
3. No presente caso, observa-se que a CDA executada nos autos de origem, referente ao Ainf nº 092010510000209-8, foi objeto de ação anulatória nos autos de nº 0012128-58.2011.814.0301, atualmente em fase de recurso especial ainda não apreciado pelo Colendo STJ.
4. Naquela ocasião, a 1ª Turma de Direito Público, acompanhando voto de minha relatoria, manteve o entendimento do Juízo de origem, no sentido de adotar os cálculos realizados pelo perito judicial, rejeitando os cálculos do requerido, Estado do Pará, apurando como valor principal, o montante de R$ R$-1.367.877,75. Nesse contexto, considerando o julgamento da apelação, na ação anulatória, que manteve o capítulo da sentença referente ao Ainf nº 092010510000209-8, alterando o valor aplicado pelo fisco estadual, apesar de ainda pendente de julgamento eventual recurso aos Tribunais Superiores, esse (recurso), por regra, não goza de efeito suspensivo em relação àquele acórdão. E até aqui, sem notícia de que tal tenha sido requerido naquela instância revisora ou deferido por ela.
5. Desse modo, as peculiaridades do caso concreto, entendo acertada a decisão que indeferiu o pedido de penhora
on line
nos termos da CDA que subsidiou a execução fiscal.
ACORDÃO
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 14 de setembro de 2020.
DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

OUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da ação de execução fiscal nº 0001645-27.2013.8.14.0006, proposta em face de CASA DO REFRIGERADOR LTDA.
Em síntese, o agravante ajuizou execução fiscal em face do agravado aduzindo ser credor da quantia de R$ 4.952.462,43 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) oriunda do Ainf nº 092010510000209-8, em decorrência de dívida ativa de ICMS.
Aduz, o agravante, que contra a referida execução, a empresa executada ajuizou incidente denominado INCIDENTE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA (nº 0013191-79.2013.814.0006) distribuído por dependência à execução, por meio do qual requereu a imediata suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que o recurso de apelação interposto na ação declaratória nº 0012128-58.2011.814.0301, pendente de julgamento, à época, por este Tribunal de Justiça, poderia ser provido e obstar o prosseguimento da apontada execução.
Suscita que o mencionado incidente foi julgado improcedente, por não se vislumbrar a alegada prejudicialidade que obstasse ao prosseguimento da aludida execução. Diante disso, declarou extinto o incidente com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/1973.
Relata ainda, que a parte agravada, nos autos da execução fiscal, interpôs exceção de pré-executividade que teria sido rejeitada pelo Juízo de 1º Grau. Contudo, proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de bloqueio on line de bens da empresa executada, objeto do presente recurso, nos seguintes termos:
¿VISTOS.
INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora on-line formulado pela exequente às fls. retro, tendo em visa recurso de apelação nos autos da Ação Anulatória de débito fiscal nº 0012128-58.2011.814.0301, que encontra-se pendente de julgamento junto à 1ª Câmara Cível Isolada do E.TJPA.
Ananindeua-PA, 06.06.2014
VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS
JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 4ª VARA DE ANANINDEUA¿
Em suas razões recursais (fls. 07/18) o agravante aduziu: impossibilidade de paralisação ou suspensão da execução fiscal pelo mero ajuizamento de ação ordinária; inexistência de depósito integral do débito ou de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário; possibilidade de realização de bloqueio imediato das contas bancárias do executado via BACENJUD; lesão grave e de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão recorrida.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, seja dado total provimento ao recurso para reformar definitivamente a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro grau.
Inicialmente o recurso foi distribuído à relatoria da Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, que em decisão de fl. 269, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 274/284) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar nos autos com base na Recomendação nº 16 de 2010 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Autos conclusos.
É o relatório.
VOTO.
Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.
Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.
No presente caso, nesse momento processual, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.
Sabe-se que, vem regra, o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário via ajuizamento de execução fiscal. Nesse sentido, o STJ tem adotado entendimento no sentido de que a referida suspensão somente se daria nos casos de concessão de tutela antecipada e depósito integral do montante do débito, em atenção ao disposto no art. 151 do CTN e Súmula n. 112 do Tribunal da Cidadania.
Contudo, no presente caso, observa-se que a CDA executada nos autos de origem, referente ao Ainf nº 092010510000209-8, foi objeto de ação anulatória nos autos de nº 0012128-58.2011.814.0301, atualmente em fase de recurso especial ainda não apreciado pelo Colendo STJ, cujo recurso de apelação foi assim ementado:
¿REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO A SETE AINF. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEITADA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 092010510000209-8 COM BASE EM LAUDO PERICIAL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 092010510000178-4 EM RAZÃO DE BIS IN IDEM. DANOS MORAIS INDEVIDOS. ISENÇÃO DE
CUSTAS PELO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS E COMPENSADOS. 1. PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA: Compulsando os autos, vislumbrasse que no corpo da inicial, em sua fundamentação, o autor refuta todos os AINF, havendo aí o que a doutrina costuma chamar de pedido implícito que emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo que contenha a denominação "dos pedidos". Jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada. 2.
RETIFICAÇÃO DO VALOR DO AINF Nº 092010510000209-8: A perita teve como base os mesmos documentos utilizados pelo fisco, todavia, incluindo apenas a documentação do estoque inicial e final das mercadorias. O valor apurado pela expert deve ser considerado, em razão da presunção juris tantum dos cálculos do requerido.
3. ANULAÇÃO DO AINF Nº 092010510000178-4: Os autos de infração nº 092010510000151-2 e nº 092010510000178-4 possuem a mesma descrição da infração e enquadramento legal, fato que é atestado, inclusive, pelo laudo pericial. Sendo assim, ao reconhecer a bitributação, é de ser anulado o segundo Auto de Infração. 4. DANO MORAL: Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. Percebe-se nos autos a completa ausência de comprovação ou sequer de indicação de dano extrapatrimonial à recorrida.
Jurisprudência do STJ. 5. CUSTAS PROCESSUAIS: A Fazenda Pública é isenta ao pagamento dos ônus processuais, conforme o art. 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/93. Em razão disso, modifico a sentença, para retirar a condenação ao pagamento de custas 6. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: As partes foram condenadas em sucumbência recíproca, conforme o art. 21, caput do CPC/73, sendo, consequentemente, os honorários advocatícios devem ser compensados, conforme Súmula nº 306/STJ 7. Recursos conhecidos e parcialmente provida a Apelação do Estado do Pará e negado provimento a Apelação da Casa do Refrigerador,
à unanimidade.¿
Naquela ocasião, a 1ª Turma de Direito Público, acompanhando voto de minha relatoria, manteve o entendimento do Juízo de origem, no sentido de adotar os cálculos realizados pelo perito judicial, rejeitando os cálculos do requerido, Estado do Pará, apurando como valor principal, o montante de R$ R$-1.367.877,75.
Nesse contexto, considerando o julgamento da apelação, na ação anulatória, que manteve o capítulo da sentença referente ao Ainf nº 092010510000209-8, alterando o valor aplicado pelo fisco estadual, apesar de ainda pendente de julgamento eventual recurso aos Tribunais Superiores, esse (recurso), por regra, não goza de efeito suspensivo em relação àquele acórdão. E até aqui, sem notícia de que tal tenha sido requerido naquela instância revisora ou deferido por ela.
Desse modo, as peculiaridades do caso concreto, entendo acertada a decisão que indeferiu o pedido de penhora
on line
nos termos da CDA que subsidiou a execução fiscal.
Nesse sentido:
¿EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO CAUTELAR -
AÇÃO ANULATÓRIA - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DOS EFEITOS: CABIMENTO. Conquanto o mero ajuizamento de ação anulatória não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário em curso de execução, seu julgamento em definitivo por acórdão gera efeitos imediatos, obstando a cobrança já reconhecidamente indevida e ensejando o sobrestamento liminar de seus efeitos, inclusive para o fim de expedição de certidão, ao menos até que se deslinde o julgamento dos recursos ainda pendentes junto aos Tribunais Superiores
.
(TJ-MG - AI: 10525140216652001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data de Publicação: 24/08/2015).¿
A propósito, colacionou o seguinte precedente do STJ:
¿PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015.
No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória
. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1614312 PE 2016/0186121-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017).¿
Desse modo, aos menos nessa fase processual, entendo presente a existência de questão prejudicial ao deferimento da penhora pretendida pela parte agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.
.
É o voto.
Belém (PA), 14 de setembro de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora